Tribunal: TJES
Processo: 5017768-15.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017768-15.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONDOR COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA e outros (2)

AGRAVADO: BANCO SUDAMERIS BRASIL SOCIEDADE ANONIMA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Condor Comercial Importadora e Exportadora Ltda e outros contra decisão da 9ª Vara Cível de Vitória/ES que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente em ação de execução promovida pelo Banco Sudameris Brasil S/A, sob o argumento de inércia do credor por mais de cinco anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve prescrição intercorrente na execução, considerando a alegada inércia do credor após o julgamento dos embargos à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente não se opera automaticamente, sendo necessária a demonstração de inércia injustificada do credor, conforme entendimento pacificado do STJ.

4. No caso concreto, a execução foi paralisada em razão do prolongamento dos debates judiciais e não por desídia do credor, que optou por aguardar o trânsito em julgado antes de adotar medidas expropriatórias mais incisivas.

5. A faculdade do credor de aguardar o julgamento definitivo, diante da possibilidade de reversão da decisão exequenda, não pode ser interpretada como inércia para fins de prescrição intercorrente.

6. A conduta processual dos devedores, marcada por sucessivos recursos e incidentes, reforça a ausência de inércia do exequente e evidencia tentativa de postergar a execução.

7. O princípio da segurança jurídica impede a imposição de ônus desproporcional ao credor, que não pode ser compelido a prosseguir com a execução em meio a uma controvérsia judicial ainda não consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição intercorrente exige a inércia do exequente por período superior ao prazo prescricional aplicável, não se operando de forma automática.

2. O exequente pode aguardar o trânsito em julgado de decisões que possam afetar a exigibilidade do crédito, sem que isso configure inércia apta a caracterizar prescrição intercorrente.

3. A interposição de recursos e incidentes pelo executado pode afastar a prescrição intercorrente, caso demonstre que a paralisação do processo decorreu da complexidade da demanda e não da desídia do credor.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CONDOR COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA E OUTROS
contra r. decisão proferida pelo d. juízo 9ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da Ação de Execução ajuizada por
BANCO SUDAMERIS BRASIL SOCIEDADE ANÔNIMA
indeferiu o pedido dos requeridos pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, que tinha como argumento a suposta inércia da parte autora quanto à movimentação do feito por período superior a 5 (cinco) anos.

Em suas razões recursais, a parte Agravante alega, em síntese, que:
(i)
“Em 06 de maio de 2005 foram opostos Embargos à Execução com efeito suspensivo, julgados improcedentes, e em 21 de julho de 2014 foi interposta a apelação pela Executada, ora Agravante, sendo recebida em seu duplo efeito (vide fl. 401)”;
(ii)
“Em 05 de dezembro de 2014 foi publicado o julgamento que negou provimento à Apelação, tornando-se este o marco para a revogação do efeito suspensivo”;
(iii)
“A partir desta decisão foram interpostos Recurso Especial e, em seguida, Agravo em Recurso Especial, ambos SEM efeito suspensivo”, ao passo que “tais recursos, por não serem caracterizados pelo efeito suspensivo e, não tendo sido acolhidos, tornaram-se irrelevantes para o andamento da execução, conforme artigo 955, do Código de Processo Civil de 2015”;
(iv)
“ao contrário do alegado pela parte Exequente, ora Agravada, o marco temporal para fins de contagem de prescrição é o dia 5 de dezembro de 2014, data de publicação do acórdão que negou provimento à Apelação, momento em que o Exequente poderia tomar medidas expropriatórias”;
(v)
“o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado (conforme o caso em comento), do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980)”;
(vi)
“Houve inércia do Agravada, pois desde 2014 poderia ter tomado as medidas para expropriar algum patrimônio da Agravante, ainda que pendente julgamento de Recurso Especial nos autos dos embargos à execução”;
(vii)
“Embora haja conexão entre as ações [de execução e os embargos à execução], ambas correm separadamente, isto é, mesmo que embargada a execução, não há nenhum impedimento relativo aos atos expropriatórios ou qualquer tipo de intervenção do fluxo natural da ação de execução, a não ser que sejam atribuídos aos embargos o efeito suspensivo”;
(viii)
“quando o provimento à apelação interposta na ação de embargos foi negado, não havia mais efeito suspensivo, posto foi revogado, para impedir o prosseguimento da ação executória”;
(ix)
“em casos em que se observa a oposição de embargos à execução atribuídos do efeito suspensivo, não há o que se falar em contagem do prazo prescricional enquanto perdurar o efeito suspensivo dos embargos, logo, àqueles em que não há tal atribuição, o processo segue seu fluxo, incluindo a contagem do prazo mencionado”;
(x)
“ apesar do efeito suspensivo ter sido atribuído aos embargos, foi publicado o julgamento que negou provimento à apelação, tornando-se este o marco de revogação do efeito suspensivo, e, consequentemente, o retorno da contagem do prazo prescricional”;
(xi)
“a ausência do efeito suspensivo nos embargos opostos pela devedora implica diretamente na continuidade do curso do prazo prescricional, o qual, conforme os artigos pertinentes do Código de Processo Civil, devem ser observados rigorosamente”.

Diante de tais argumentos, por entender que deve ser reconhecida a consumação da prescrição intercorrente no feito de origem, bem como por considerar o perigo de dano pelo eventual prosseguimento do feito sem a devida análise quanto ao reconhecimento da prescrição intercorrente, requer, liminarmente, a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, a fim de que os autos executórios sejam suspensos até o julgamento final do presente recurso. Ao final, pugna pela reforma da r. decisão, reconhecendo a inércia da parte ora Agravada e a consequente consumação da prescrição intercorrente, resultando na extinção da ação de execução de origem.

Por meio da decisão lançada no Id n. 11174445, o pedido de atribuição do efeito suspensivo pretendido pela parte agravante foi deferido.

Contrarrazões apresentadas por
CONEXCRED INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS LTDA
no Id n. 11832814, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Agravo Interno interposto por
CONEXCRED INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS LTDA
no Id n. 11848184, em face da decisão lançada no Id n. 11174445.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CONDOR COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA E OUTROS
contra r. decisão proferida pelo d. juízo 9ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da Ação de Execução ajuizada por
BANCO SUDAMERIS BRASIL SOCIEDADE ANÔNIMA
indeferiu o pedido dos requeridos pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, que tinha como argumento a suposta inércia da parte autora quanto à movimentação do feito por período superior a 5 (cinco) anos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do recurso.

Em suas razões recursais, a parte Agravante alega, em síntese, que:
(i)
“Em 06 de maio de 2005 foram opostos Embargos à Execução com efeito suspensivo, julgados improcedentes, e em 21 de julho de 2014 foi interposta a apelação pela Executada, ora Agravante, sendo recebida em seu duplo efeito (vide fl. 401)”;
(ii)
“Em 05 de dezembro de 2014 foi publicado o julgamento que negou provimento à Apelação, tornando-se este o marco para a revogação do efeito suspensivo”;
(iii)
“A partir desta decisão foram interpostos Recurso Especial e, em seguida, Agravo em Recurso Especial, ambos SEM efeito suspensivo”, ao passo que “tais recursos, por não serem caracterizados pelo efeito suspensivo e, não tendo sido acolhidos, tornaram-se irrelevantes para o andamento da execução, conforme artigo 955, do Código de Processo Civil de 2015”;
(iv)
“ao contrário do alegado pela parte Exequente, ora Agravada, o marco temporal para fins de contagem de prescrição é o dia 5 de dezembro de 2014, data de publicação do acórdão que negou provimento à Apelação, momento em que o Exequente poderia tomar medidas expropriatórias”;
(v)
“o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado (conforme o caso em comento), do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980)”;
(vi)
“Houve inércia do Agravada, pois desde 2014 poderia ter tomado as medidas para expropriar algum patrimônio da Agravante, ainda que pendente julgamento de Recurso Especial nos autos dos embargos à execução”;
(vii)
“Embora haja conexão entre as ações [de execução e os embargos à execução], ambas correm separadamente, isto é, mesmo que embargada a execução, não há nenhum impedimento relativo aos atos expropriatórios ou qualquer tipo de intervenção do fluxo natural da ação de execução, a não ser que sejam atribuídos aos embargos o efeito suspensivo”;
(viii)
“quando o provimento à apelação interposta na ação de embargos foi negado, não havia mais efeito suspensivo, posto foi revogado, para impedir o prosseguimento da ação executória”;
(ix)
“em casos em que se observa a oposição de embargos à execução atribuídos do efeito suspensivo, não há o que se falar em contagem do prazo prescricional enquanto perdurar o efeito suspensivo dos embargos, logo, àqueles em que não há tal atribuição, o processo segue seu fluxo, incluindo a contagem do prazo mencionado”;
(x)
“ apesar do efeito suspensivo ter sido atribuído aos embargos, foi publicado o julgamento que negou provimento à apelação, tornando-se este o marco de revogação do efeito suspensivo, e, consequentemente, o retorno da contagem do prazo prescricional”;
(xi)
“a ausência do efeito suspensivo nos embargos opostos pela devedora implica diretamente na continuidade do curso do prazo prescricional, o qual, conforme os artigos pertinentes do Código de Processo Civil, devem ser observados rigorosamente”.

Diante de tais argumentos, por entender que deve ser reconhecida a consumação da prescrição intercorrente no feito de origem, bem como por considerar o perigo de dano pelo eventual prosseguimento do feito sem a devida análise quanto ao reconhecimento da prescrição intercorrente, requer, liminarmente, a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, a fim de que os autos executórios sejam suspensos até o julgamento final do presente recurso. Ao final, pugna pela reforma da r. decisão, reconhecendo a inércia da parte ora Agravada e a consequente consumação da prescrição intercorrente, resultando na extinção da ação de execução de origem.

Por meio da decisão lançada no Id n. 11174445, o pedido de atribuição do efeito suspensivo pretendido pela parte agravante foi deferido.

Contrarrazões apresentadas por
CONEXCRED INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS LTDA
no Id n. 11832814, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Agravo Interno interposto por
CONEXCRED INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS LTDA
no Id n. 11848184, em face da decisão lançada no Id n. 11174445.

Pois bem.

Inicialmente, ressalto que a decisão proferida no Id n. 11174445, que deferiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento, teve como fundamento a possibilidade de constrição de bens sem a prévia análise deste Colegiado sobre a alegada prescrição intercorrente.

No entanto, em exame mais aprofundado dos autos e considerando a robustez dos fundamentos jurídicos apresentados pelo agravado, entendo por reformular a posição anteriormente adotada e negar provimento ao presente agravo de instrumento.

O recurso em exame busca a reforma da decisão que indeferiu o reconhecimento da prescrição intercorrente na ação de execução movida pelo Banco Sudameris Brasil S/A contra os agravantes. Os recorrentes sustentam que, após o julgamento da apelação nos embargos à execução, ocorrido em 5 de dezembro de 2014, não havia mais óbice à continuidade dos atos expropriatórios e que, a partir de então, iniciou-se o prazo prescricional de cinco anos para a execução. Alegam que a ausência de efeito suspensivo nos recursos excepcionais interpostos não poderia justificar a paralisação do processo executivo, configurando inércia do credor.

Primeiramente, há que se destacar que os embargos à execução opostos pelos agravantes não se limitavam a impugnar formalmente a execução, mas versavam sobre questões substanciais relacionadas à validade e eficácia do próprio título executivo. Como bem destacado pelo agravado em suas contrarrazões, a tese sustentada nos embargos possuía potencial para desconstituir a obrigação exequenda, razão pela qual o exequente optou por aguardar o trânsito em julgado antes de retomar medidas expropriatórias mais agressivas.

Nesse contexto, a opção do exequente não configura inércia, mas sim estratégia processual legítima, conforme autoriza o artigo 776 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 776. O exequente ressarcirá ao executado os danos que este sofreu, quando a sentença, transitada em julgado, declarar inexistente, no todo ou em parte, a obrigação que ensejou a execução.

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado de que a prescrição intercorrente não se opera automaticamente, sendo necessária a demonstração de inércia injustificada do credor. Nesse sentido:

Pendente recurso destituído de efeito suspensivo de sentença que julgou os embargos do devedor improcedentes, o exequente poderá optar entre promover a execução, sujeitando-se à responsabilização por perdas e danos caso provido o apelo do executado, ou aguardar o resultado do julgamento. Trata-se de faculdade do credor, de modo que não se pode impor à parte, sob pena de prescrição intercorrente, que arque com os riscos e promova a execução sem aguardar o pronunciamento definitivo do Tribunal." (STJ - REsp: 1549811 BA 2015/0206560-4, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, T4 - Quarta Turma, DJE 01/02/2021.)

No caso concreto, conforme bem delineado pelo agravado, a efetiva paralisação do feito ocorreu em razão do prolongamento dos debates judiciais e não por desídia do credor. Após o julgamento da apelação em 2014, foram interpostos Recurso Especial e Agravo em Recurso Especial, os quais, embora não tivessem efeito suspensivo, ainda poderiam resultar em alteração da decisão exequenda, fato que justifica a prudência do exequente em aguardar a estabilização da coisa julgada.

Outro ponto a ser ressaltado é que, ao contrário do alegado pelos agravantes, a própria conduta processual dos devedores demonstra que não houve inércia do exequente, mas sim tentativas sucessivas dos executados de postergar a execução. Os documentos constantes dos autos evidenciam que, além dos recursos excepcionais, os agravantes também suscitaram diversas teses processuais ao longo dos anos, requerendo incidentes e impugnando atos expropriatórios, situação que afasta a configuração da prescrição intercorrente.

A argumentação dos agravantes de que os atos executivos poderiam ter sido promovidos antes do trânsito em julgado não se sustenta diante do princípio da segurança jurídica, pois impor ao credor a obrigação de prosseguir na execução em meio a uma controvérsia judicial ainda não consolidada representaria transferir-lhe um risco desproporcional.

Em mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA DE DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INSURGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE . PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO, NO RECURSO, AO TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL FIXADO NA SENTENÇA. PERTINÊNCIA ATENDIDA . INOVAÇÃO RECURSAL. PRETENSO AFASTAMENTO DO LAPSO PRESCRICIONAL AO ARGUMENTO DE QUE A EXECUÇÃO ESTEVE SUSPENSA POR CERTO PERÍODO. FATO PROCESSUAL CONHECIDO. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO DE FATO NOVO . ALEGAÇÃO QUE, OUTROSSIM, REBATE DIRETAMENTE A COMPREENSÃO SENTENCIAL DE CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. CONHECIMENTO INTEGRAL DO RECURSO QUE SE IMPÕE. MÉRITO.
PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO NA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DEFINITIVO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO . FACULDADE DO CREDOR. OPÇÃO PELO AGUARDO QUE NÃO ENSEJA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
EXECUÇÃO QUE, ADEMAIS, FOI SUSPENSA, A PEDIDO DA PARTE DEVEDORA E A DESPEITO DO RECEBIMENTO DA APELAÇÃO NOS EMBARGOS APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. EXISTÊNCIA AINDA DE PENHORA EFETIVADA NO ROSTO DOS AUTOS DE INVENTÁRIO . PARALISAÇÃO JUSTIFICADA PELA PENDÊNCIA DE PROCESSOS DISTINTOS, CUJA SOLUÇÃO NÃO DEPENDIA DO CREDOR. INÉRCIA PROCESSUAL DA PARTE EXEQUENTE AUSENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ . INCIDENTE CABÍVEL, A DESPEITO DA FALTA DE RAZÃO. CONDENAÇÃO INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I . CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de execução de título extrajudicial em face da prescrição intercorrente. O apelante sustenta que o processo esteve suspenso por determinação judicial e que não houve inércia apta a configurar a prescrição. Requer a reforma da sentença e a condenação da parte adversa por litigância de má-fé . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) examinar se o recurso observa o princípio da dialeticidade; (ii) avaliar se a tese de suspensão do processo está preclusa; (iii) verificar se a prescrição intercorrente foi corretamente reconhecida, considerando a alegada suspensão processual; e (iv) analisar se há elementos para a condenação por litigância de má-fé. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso, por impugnar a eficácia da intimação sob variados argumentos, guarda ampla pertinência com o fundamento da sentença, que pronunciou prescrição por ausência de resposta a esse mesmo ato. 4. A suspensão do processo, conhecida desde a decisão correspondente, não constitui fato novo, do mesmo modo que sua alegação a fim de afastar a prescrição não inaugura questão nova, vez que todas as circunstâncias processuais compõem a matéria a ser apreciada (prescrição intercorrente) . 5. A prescrição intercorrente exige a inércia do exequente por período superior ao prazo prescricional aplicável, conforme entendimento consolidado pelo STJ. 6. No caso, a execução foi suspensa por determinação judicial em razão do trâmite de embargos à execução, a pedido da própria parte executada, afastando a configuração da inércia do exequente . 7. A intimação para dar andamento ao processo, realizada por ato ordinatório durante o período de suspensão, não poderia gerar efeitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente. 8. A penhora realizada no rosto dos autos do inventário demonstrou diligência do exequente, interrompendo eventual prazo prescricional em curso . 9. Não há elementos suficientes para condenação por litigância de má-fé de nenhuma das partes, pois ambas atuaram dentro dos limites do contraditório e da ampla defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE 10 . Recurso parcialmente provido para afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da execução. Tese de julgamento: "1. Suscitada pela parte devedora a tese de prescrição intercorrente, cabe ao julgador avaliar essa matéria frente às circunstâncias processuais. Se estas forem analisadas com equívoco, a parte prejudicada tem o ensejo de apresentar esse mesmo desenvolvimento da causa para evidenciar o equívoco no reconhecimento ou afastamento, sem que haja cogitar de preclusão por ausência de resposta ao pedido incidental . 2. A intimação, por ato ordinatório, para dar andamento ao feito durante a suspensão processual não gera efeitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente". Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5º, 77, II e VI, 278, 355, I; Lei 4 .591/64, art. 35, § 5º. (TJSC, Apelação n. 0014414-57 .2011.8.24.0039, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel . Renato Luiz Carvalho Roberge, Sexta Câmara de Direito Civil, j. 25-02-2025) (TJ-SC - Apelação: 00144145720118240039, Relator.: Renato Luiz Carvalho Roberge, Data de Julgamento: 25/02/2025, Sexta Câmara de Direito Civil)

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CONDOR COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA E OUTROS
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em sua integralidade.

Por conseguinte,
julgo prejudicado
o agravo interno interposto pela parte agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar